Tribunal: TJSP
Processo: 1005779-46.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – VÍCIOS INEXISTENTES – REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005779-46.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AGIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, é embargado BRADESCO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005779-46.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 14790/mco
2
Embargos de Declaração no 1005779-46.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Agix Corretora de Seguros Ltda ME
Embargados: Bradesco Seguros S/A
VOTO no 14790/mco
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA

VÍCIOS
INEXISTENTES
REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os
embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de
algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do
CPC.

REJEITARAM
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela empresa
autora em face do venerando acórdão que negou provimento ao recurso da ré.
A embargante aduz que o v. acórdão é omisso, porquanto
deixou de fixar os honorários em sede recursal.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pela
embargante, as questões suscitadas na apelação e relevantes para o julgamento do recurso
foram devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005779-46.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 14790/mco
3
O v. acórdão embargado assim decidiu às fls. 259: “Como a ré
apelante foi vencida em grau de recurso, tendo aberto a instância recursal para a qual
convocada a outra parte e novamente experimentou sucumbência, deve pagar verba adicional
no patamar de mais 5% do valor da causa, a título de honorários recursais, valor esse a ser
corrigido a contar da publicação do v. Acórdão e com juros de mora do trânsito em julgado”
Portanto, não há falar em omissão.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)